Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700005-04.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE NOBRE GARCIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que fixou honorários periciais em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e determinou o depósito imediato de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais) pelo ente público. O agravante afirma que o valor arbitrado é excessivo, desproporcional e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. Sustenta que a perícia consiste apenas na avaliação de moléstia para fins de isenção tributária, matéria recorrente e sem complexidade técnica, o que não justifica honorários superiores aos parâmetros técnicos. Apresenta parecer técnico que indica R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como valor razoável. Argumenta que a decisão agravada não enfrentou os fundamentos técnicos apresentados, o que afronta o dever de fundamentação. Alega que a jurisprudência admite honorários acima dos limites das portarias administrativas, mas isso não afasta o controle jurisdicional do excesso, sobretudo quando há impacto sobre os cofres públicos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para reduzir os honorários periciais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ou outro valor que o Tribunal considere adequado. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível à luz da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988, que consagrou a taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo esse entendimento, admite-se a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no rol legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. No caso, a decisão agravada impôs obrigação de depósito imediato de valores, o que caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação e justifica a utilização do presente recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Os autos originários referem-se a ação declaratória cumulada com repetição de indébito em que a agravada busca cessar os descontos decorrentes de Imposto de Renda em seus proventos de aposentadoria e de Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas, recuperar os valores pagos e garantir o direito à isenção tributária prevista em lei para aposentados com doença grave ou moléstia profissional. Ambas as partes requereram a realização de perícia técnica, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. A agravada é beneficiária da gratuidade da justiça. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de limitar ou reduzir os honorários periciais fixados pelo Juízo de Primeiro Grau no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), sob o argumento de que seriam excessivos e deveriam observar os parâmetros da Portaria Conjunta no 116/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 95 do Código de Processo Civil trata da remuneração dos peritos. O art. 10 da Lei no 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. A Portaria Conjunta no 116/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não estabelece limitação automática para a fixação judicial dos honorários periciais. O normativo apenas disciplina o valor máximo a ser custeado pelo Tribunal quando a parte beneficiária da gratuidade da justiça for sucumbente e não impede que o magistrado fixe quantia superior, desde que fundamentada na complexidade da perícia, no grau de zelo profissional, na especialização e no tempo exigido para a execução do trabalho, conforme previsto no art. 95 do Código de Processo Civil. O agravante pretende estender a limitação da Portaria Conjunta no 116/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para ele, o que é juridicamente inviável. O Distrito Federal não é parte hipossuficiente e, caso ocorra sucumbência, deve arcar integralmente com os honorários arbitrados, sem qualquer teto. O agravante não trouxe qualquer elemento objetivo que demonstre a alegada simplicidade do serviço a ser prestado pelo perito médico, embora sustente que a matéria envolve pouca complexidade. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada. O Juízo de origem justificou a fixação do valor com base na proporcionalidade e nas peculiaridades do caso concreto. A perícia médica destinada à verificação de moléstia grave para fins de isenção tributária não se equipara a uma consulta simples. Exige análise detalhada do histórico clínico, exame físico minucioso, estudo da literatura médica aplicável e elaboração de laudo técnico capaz de responder a quesitos complexos. Essas circunstâncias demandam tempo e conhecimento especializado, o que justifica honorários superiores aos valores de referência indicados pelo agravante. O valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) foi arbitrado com base em critérios objetivos: tempo estimado para execução, especialização do perito e peculiaridades do caso. Não há demonstração de abuso ou desproporção. O parecer técnico apresentado pelo agravante, embora relevante, não vincula o magistrado, que deve decidir conforme as especificidades da demanda. Não há teto vinculante para arbitramento judicial dos honorários periciais. A fixação acima dos limites administrativos é legítima quando presentes justificativas técnicas. A Portaria Conjunta no 116/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios restringe apenas o valor a ser pago pelo Tribunal em favor da parte hipossuficiente. Essa limitação não se aplica ao Distrito Federal, que deve arcar integralmente com o ônus caso seja vencido. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE AUTORA LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 116/2024 - TJDFT. LIMITES PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. QUANTIA EXCEDENTE SUJEITA À COBRANÇA DA PARTE VENCIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta no 116/2024 apenas limita o valor a ser custeado pelo TJDFT quando se trata de pagamento de honorários periciais pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Eventual excesso poderá ser cobrado pelo perito à parte vencida. 2. Conquanto o Ente federativo, ora recorrente, reclame a aplicação do teto previsto na Portaria em questão, é de se ressaltar que tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda. 3. A Portaria Conjunta no 116/2024 desta Corte de Justiça prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária, não impedindo, porém, a fixação de valores superiores, uma vez que o sobejo poderá vir a ser cobrado pelo perito nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1938193, 0736217-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 23/10/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. LIMITAÇÃO POR PORTARIA DO TJDFT. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por beneficiária da justiça gratuita, indeferiu o pedido de limitação dos honorários periciais aos valores previstos na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, fixando-os em R$ 2.800,00, diante da complexidade da perícia médica judicial requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários periciais podem ser limitados, desde logo, aos valores máximos fixados pela Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, mesmo antes da definição da parte sucumbente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 limita o valor dos honorários apenas para fins de pagamento com recursos do Tribunal em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, não restringindo a fixação judicial do valor. 4. A fixação dos honorários deve considerar os critérios legais de complexidade, tempo e especialização exigidos, conforme o art. 95 do CPC e art. 3o da referida Portaria. 5. O valor arbitrado de R$ 2.800,00 encontra-se justificado com base nas especificidades da perícia médica requerida, não havendo ilegalidade ou abusividade. 6. A limitação da Portaria somente se aplica se a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente. Se o Distrito Federal for condenado, não se aplica o teto da Portaria, por não ser parte hipossuficiente. 7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que os valores fixados a título de honorários periciais podem superar os limites administrativos da Portaria, desde que justificados e direcionados à parte não beneficiária da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação prevista na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 refere-se apenas ao valor máximo a ser pago com recursos do Tribunal em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, não afetando a fixação judicial dos honorários. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o tempo e a especialização exigidos, não sendo possível a limitação automática com base na condição processual da parte autora. 3. A responsabilidade pelo pagamento do valor integral dos honorários dependerá da definição da parte sucumbente ao final do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3o, e 98, § 3o; Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, arts. 3o e 4o; Portaria GPR 27 de 17 de janeiro de 2025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770472, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; Acórdão 1751526, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1750650, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. (Acórdão 2018927, 0708216-63.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 8/7/2025, DJe: 8/8/2025) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator